Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-91.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001908-91.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANUEL DE MATOS GERENTE - CPF: 012.111.299-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -
RECURSO
DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manuel de Matos Gerente contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Cumprimento Provisório em Ação de Obrigação de Fazer n. 1683-88.2016.811.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do autor e de se tratar de demanda de natureza personalíssima, deixando, porém, de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(IDs 50337037 e 50337041)
.

Nas razões recursais,
o apelante
defende, em apertada síntese, q
ue o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, requeridos na demanda, sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual,
em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, valor este que não é destinado aos membros da referida instituição, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ao final, requer o provimento do recurso,
prequestionando expressamente os dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais
(ID 50337042).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs. 50337045 e 50337047).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 50968472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manuel de Matos Gerente contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Cumprimento Provisório em Ação de Obrigação de Fazer n. 1683-88.2016.811.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do autor e de se tratar de demanda de natureza personalíssima, deixando, porém, de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(IDs 50337037 e 50337041)
.

O apelo, voltado exclusivamente à falta de condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em ação envolvendo o direito à saúde, não merece prosperar.

Primeiro, porque, ainda que seja cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença, resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de tal verba em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Segundo, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 1140005 RG – TEMA 1002 – REJEIÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS –SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

De fato, há discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vincula (RE 1140005 RG – Tema 1002), no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar.

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. (...)”.
(N.U 0004640-96.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...) Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência”.
(N.U 0503868-95.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020